Tribunal: STF
Processo: RE 1456441
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho da decisão:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    No presente caso, discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, auxílio-doença/acidente (quinze primeiros dias do afastamento), abono assiduidade, dispensa incentivada e aviso-prévio indenizado. 



    Preliminarmente, registo que, com relação à incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença/acidente (quinze primeiros dias do afastamento), abono assiduidade, dispensa incentivada e aviso-prévio indenizado, o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria referente à natureza das verbas pagas pelo empregador, para fins de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha, como na hipótese, possui índole infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 100.7651 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo entende ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que nega provimento” (RE 944.020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser de índole infraconstitucional a discussão da natureza da verba (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de tributo. 2. Nos termos do art.85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (RE 967.780 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017)



    Nesse contexto, cabe ressaltar o julgamento, por esta Corte, do mérito do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Eis a ementa desse julgado:



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal”. (RE 565.160, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017) 



    Nessa ocasião, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. Transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto:



    “Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possuistatus constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários’”. (Grifou-se)



    Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.



    Vale registrar ainda que este Tribunal, no julgamento do RE-RG 611.505 (tema 482), e do ARE-RG 745.901 (Tema 759), paradigmas da repercussão geral, assentou o entendimento de que a controvérsia atinente à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença e sobre o aviso prévio indenizado, respectivamente, não alcança estatura constitucional.



    No tocante ao terço de férias, saliento que esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.072.485 (tema 985), paradigma da repercussão geral, assentou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1.072.485, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 2.10.2020)



    Na hipótese dos autos, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos nos termos do referido entendimento.



    Entretanto, a resolução final da controvérsia do tema 985 encontra-se pendente do julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento do paradigma, cujo objetivo é a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 



    Cabe ressaltar que, até o julgamento do referido tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corroborada por competência até então atribuída pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação contrária ao entendimento recentemente adotado por esta Corte, no julgamento do citado paradigma da repercussão geral, a justificar possível atribuição de eficácia prospectiva ao novo pronunciamento.



    Com efeito, observo que o recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual para ser apreciado em sessão presencial, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento.



    Desse modo, entendo que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela parte recorrente, mostrando-se apropriado, de forma excepcional, o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.2.2022; ARE 1.374.752, Rel. Nunes Marques, DJe 13.6.2022, e Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.2.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) com relação à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade e, no tocante à incidência sobre o terço de férias, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha novamente sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil”. (eDOC 53)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se erro material na parte dispositiva da decisão quanto à referência ao adicional de insalubridade. Alega-se que a empresa embargada ajuizou ação para deixar de recolher a contribuição previdenciária, a cargo do empregador, em relação às seguintes verbas: 15 primeiros dias do pagamento do auxílio doença e do auxílio acidente; terço de férias; abono assiduidade; dispensa incentivada e aviso prévio indenizado. 



    Afirma-se que a decisão ora embargada assentou que a análise de tais verbas demandaria o exame de legislação infraconstitucional, exceto em relação ao terço de férias, em razão do julgamento do Tema 985, determinando-se o sobrestamento dos autos quanto a esse ponto.



    Aponta-se, no entanto, erro material na decisão, tendo em vista que consta do dispositivo a negativa de seguimento ao recurso com relação à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade, verba esta que não está sendo discutida nos autos, nem foi objeto de pedido da contribuinte em sua inicial. 



    Nesse contexto, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sanando-se o erro material apontado, apenas para excluir da parte dispositiva da decisão a referência ao adicional de insalubridade



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão contante no eDOC 58.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    No presente caso, a parte alega erro material na parte dispositiva com relação à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade, verba não discutida nos autos.



    Com efeito, verifico que assiste razão a parte embargante, tendo em vista a existência do referido erro material.



    Desse modo, acolho os embargos de declaração para, tão somente, sanar o citado erro material, a fim de que conste o seguinte dispositivo:



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) com relação à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-doença/acidente (quinze primeiros dias do afastamento), abono assiduidade, dispensa incentivada e aviso-prévio indenizado e, no tocante à incidência sobre o terço de férias, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha novamente sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente